Tribunal: TJBA
Processo: 8057145-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057145-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA SOUZA DE MEIRELES

Advogado(s)
:
LAISE CARLA BARRETO DE SOUZA

AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. ULTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA RELATIVA E FACULTATIVA DO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. OPÇÃO LEGÍTIMA DO AUTOR PELO PROCEDIMENTO COMUM APÓS EXTINÇÃO DO FEITO NO JUIZADO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e constitui opção do autor, que pode escolher entre o procedimento especial da Lei nº 9.099/95 ou o procedimento comum perante a Justiça Comum.

2. Havendo anterior extinção do processo no Juizado Especial por necessidade de perícia técnica (complexidade da causa), não pode o juízo comum declinar, de ofício, sua competência para o mesmo Juizado, criando situação de verdadeira denegação de acesso à justiça.

3. Quando o autor opta pelo procedimento comum após a extinção do feito no Juizado Especial, tal escolha deve ser respeitada, garantindo-se a tutela jurisdicional adequada à complexidade da causa.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito no juízo comum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057145-23.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SELMA SOUZA DE MEIRELES e como apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.